Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017435-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
RECORRIDO: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69113469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E AÇÃO RENOVATÓRIA – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – CONEXÃO INDEFERIDA – URGÊNCIA NÃO CONSTATADA – MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no referido dispositivo processual não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. O caso em exame não enseja a mitigação do rol, pois inexiste a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria arguida, em eventual recurso de apelação.” (TJ-MT - AGR: 10142929220208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 69449957), o Recorrente sustenta violação aos artigos 300 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de conexão entre as ações renovatória e de rescisão contratual.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, “o eminente risco em razão da renovação automática do contrato de parceria agrícola, a realização do Plantio Safra 2020/201 (sic), o que poderá provocar danos irreparáveis à recorrente e tendo em vista a plausibilidade da tese jurídica sustentada, vem a recorrente requerer que Vossa Excelência conceda o efeito suspensivo ao vertente Recurso Especial.” (Id. 69449957).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 67930511 e 73230993.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que a renovação automática do contrato de parceria agrícola e a realização do Plantio Safra 2020/2021 poderá provocar danos irreparáveis à recorrente, uma vez que a referida questão sequer fora objeto da decisão recorrida.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça